Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-07.2022.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003261-07.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Dr.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MÁRCIO VIDAL,
DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), PATRICIA DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 027.585.241-55 (IMPETRANTE), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MAURO MENDES FERREIRA (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – EDITAL Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC/MT – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “Os candidatos aprovados, porém classificados em cadastro reserva, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. Precedentes do STJ e do STF”. (AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/03/2020)

2. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
PATRICIA DAVID DE OLIVEIRA
contra o ato tido por ilegal do Exmo. Sr.
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na não nomeação da impetrante no concurso público em que foi classificada.

Como causa de pedir, relata que participou do concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de papiloscopista e de técnico em necropsia.

Alega que se classificou em primeiro lugar para exercer a função de Papiloscopista, no polo de Barra do Garças, para a vaga destinada a pessoas portadoras de deficiência (PCD).

Indica que a parte Impetrada já nomeou 03 (três) candidatos classificados na lista de ampla concorrência para o polo de Barra do Garças – MT, negligenciando a lista de pessoas portadoras de deficiência.

Revela que o edital do certame, publicado em 22/03/2017, previa que 10% das vagas seriam destinadas aos concorrentes da lista PCD.

Assevera que no polo de Cuiabá foram nomeados 02 (dois) aprovados para o cargo de Papiloscopista, sendo um deles PCD; já no polo de Tangará da Serra foram nomeados mais 04 (quatro) candidatos, dentre eles 01 (um) PCD.

Nesse desiderato, postula pela concessão da segurança, para que seja autorizado a sua nomeação ao cargo de Papiloscopista no polo de Barra do Garças.

A liminar foi indeferida. [id. 120402950]

Contestação, alegando a inexistência de ato ilegal; a não violação a direito líquido e certo e; ausência de preenchimento dos requisitos para concessão da segurança, requerendo, ao final, a denegação da segurança. [id. 122099498]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do D. Procurador Ezequiel Borges de Campos, opinou pela denegação da segurança, posto que ausente a apontada ilegalidade do ato coator.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra o ato tido por ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na não nomeação da impetrante no concurso público em que foi classificada.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, a controvérsia cinge-se à existência – ou não - do direito à nomeação de candidato que obteve aprovação em concurso público para cadastro de reserva
.

In casu
, conforme informações extraídas da exordial, a parte Impetrante se classificou em primeiro lugar para o cargo de Papiloscopista, no polo de Barra do Garças/MT, do Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, em que foram ofertadas apenas vagas em cadastro de reserva, conforme item 7.1, do referido edital,
in verbis
:

“
no presente concurso público haverá inscrição apenas para cadastro de reserva também para os inscritos na condição de Pessoa com Deficiência (PcD)
”.

Ora, a questão é simples e não comporta maiores elucubrações, visto que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a classificação de candidato em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera a mera expectativa de direito à nomeação.

Nesse sentido, colha-se os precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

1.
Os candidatos aprovados, porém classificados em cadastro reserva, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração
, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. Precedentes do STJ e do STF.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/03/2020) [destaquei]

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração
. 2. (...).

( AgInt no RMS 52.807/PE - julgado em 16/5/2019 - DJe 22/5/2019) [destaquei]

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grossa trilha no mesmo caminho senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PREVISTAS NO EDITAL – CADASTRO DE RESERVA - LIMINAR INDEFERIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO COMPROVADA - PRETERIÇÃO - NÃO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA. 1 -
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação
, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. 2 -
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação
, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 3.
Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação
. Ademais, o aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.

(TJ-MT 10228017520218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito
. A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal.

(TJ-MT 10211642620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/03/2021)

Desse modo, como bem pontuado na decisão que indeferiu o pedido liminar, “
não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade
”.

Ademais, o fato de ter ocorrido nomeações de candidatos PCD em outros polos do Estado de Mato Grosso não assegura à impetrante o direito à nomeação, visto que se inscreveu especificamente para o polo de Barra do Garças/MT.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição deste Estado, e honorários advocatícios, na forma do art. art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022